Tribunal: STF
Processo: HC 191463
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SUSPEITA DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR. PACIENTE FORAGIDA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Igor Pinheiro Coutinho e outro, advogados, em benefício de Alexandra de Sousa, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 10.9.2020, denegado o Habeas Corpus n. 604.545/CE:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em face de acórdão assim ementado (fls. 48/49):
    EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL.HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. INDICIO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MANDADO DE PRISÃO AINDA NÃO CUMPRIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
    1. Buscam os impetrantes a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, sob a alegação de que os motivos autorizadores do decreto cautelar não se fazem mais presentes na atual situação processual. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, nos termos do disposto na Recomendação nº 62/2020 do CNJ.
    2. Para decretação/manutenção da prisão cautelar, medida excepcional de privação de liberdade, exige-se a presença no caso concreto, além da prova da materialidade do crime e indícios de autoria (fumus comissi delicti), pelo menos uma das quatro finalidades expressas no art. 312 do CPP, quais sejam:1) a garantia da ordem pública; 2) da ordem econômica; 3) a conveniência da instrução criminal; e 4) para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis).
    3. Na hipótese, considerando que a prisão preventiva está lastreada em elementos concretos,extraídos das circunstâncias e provas colhidas nos autos, justificando-se, satisfatoriamente,sobre a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, haja vista a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade dos crimes (fumus commissi delicti) supostamente perpetrados pela paciente, aliada ao modus operandi empregado pela facção criminosa que a paciente, supostamente, integra, as notícias de envolvimento e motivação no controle do tráfico de drogas na região, com fortes indícios de cobrança de dívidas, além de não ter sido localizada para o cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor,que apontam para a necessidade da manutenção do decreto preventivo, especialmente, para garantir a ordem pública (periculum libertatis), não se vislumbra, nesse momento, qualquer ilegalidade que venha a macular referido ato, impossibilitando, por conseguinte, a pretendida revogação.
    4. Dada a possibilidade concreta de reiteração delitiva e de fuga, conclui-se que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes para garantia da ordem pública, sendo, portanto, inviável a substituição da prisão preventiva decretada por qualquer outra medida cautelar.
    5. Consoante entendimento pacificado na jurisprudência pátria, eventuais condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a decretação da prisão provisória, quando presentes outros motivos que justificam a restrição cautelar do paciente, como se verifica no caso em apreço.
    6. In casu, verifica-se que não restaram demonstrados os requisitos indicados como prioritários para a reavaliação das prisões provisórias, nos termos da Resolução nº 62/2020 do CNJ, especialmente porque a paciente não se encontra encarcerada nem comprovou integrar grupo de risco.
    7. Ordem conhecida e denegada.
    Consta dos autos que a paciente teve sua prisão preventiva decretada, conjuntamente com outros 22 acusados, em 3/12/2019 pela prática dos crimes descritos nos art. 33 e 35, caput, da Lei 11.343/2006.
    A defesa informa que os mandados de prisão dos corréus foram cumpridos e o da paciente não foi cumprido em virtude de que se encontrava com endereço desatualizado, bem como que as prisões dos demais acusados foram relaxadas pela autoridade coatora por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.
    Sustenta a impetrante, em síntese, ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, decurso do prazo de 90 dias sem reavaliação da custódia, bem como a necessidade de restabelecimento da liberdade, especialmente diante do risco de contágio da nova epidemia.
    Alega, em suma, a necessidade de tratamento isonômico uma vez que os demais investigados tiveram suas prisões preventivas relaxadas em 24/4/2020, por excesso de prazo para a apresentação da denúncia.
    Aduz, ainda, que o paciente possui condições favoráveis.
    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem constitucional para revogar a prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Indeferida a liminar e prestadas as informações, manifestou o Ministério Público pela denegação da ordem.
    É o relatório.
    DECIDO.
    No tocante ao excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal e a necessidade de reavaliação da prisão preventiva, aos prazos consignados na lei processual deve-se atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal.
    Com efeito, uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação.
    Na hipótese, contudo, sequer cabe mencionar excesso de prazo ou mesmo ilegalidade acerca da falta de reavaliação da prisão cautelar, porquanto não se trata de paciente presa preventivamente, visto que, segundo consta do acórdão impugnado, a paciente se encontra foragido até o presente momento, o que faz incidir a súmula 64/STJ.
    Consta do decreto de prisão (fls. 23 e 30):
    “Trata-se de representação formulada pela autoridade policial da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas ? DCTD, objetivando a decretação da prisão preventiva de 21(vinte e um) investigados, devidamente qualificados (fls. 01/58), bem como a busca domiciliar nos endereços apontados, requerendo ainda que, no caso de alvos com mais de um domicílio, seja realizada tal diligência em qualquer deles.
    Asseverou a autoridade policial, em síntese, que a partir de investigações conduzidas no bojo da "Operação Jericó", foi possível descortinar atuação da facção criminosa "Guardiões do Estado" na região metropolitana de Fortaleza/CE, notadamente no município de Guaiúba/CE. De acordo com o relatório das interceptações telefônicas autorizadas judicialmente (fls. 167/317), as investigações apontaram para uma complexa rede de pessoas com funções diferenciadas envolvidas na prática de diversos crimes graves, tais como tráfico de drogas, homicídios, furtos e roubos, transações com armas de fogo e munições e organização criminosa.
    Com vistas a facilitar a identificação e modus operandi dos representados, a autoridade policial separou as condutas criminosas de maneira pormenorizada, mediante tópicos, o que passo a fazer um breve relato de alguns deles para perlustrar a participação de cada um dos representados:
    [...] 17- Alexandra de Sousa, v. "Preta" - É esposa de Cion, o qual é conhecido como um dos líderes do GDE, traficante e fornecedor de armas e drogas para a região da cidade de Guaiúba e adjacências.
    Diversos áudios interceptados demonstram que a investigada vendia diversos tipos de entorpecentes, referindo-se a eles como "farinha", "pedra", "bruxas", além de fazer a contabilidade e cobranças de dívidas do tráfico”.
    [...] Consta da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 43/44):
    “O caso vertente, trata-se de flagrante instaurado em desfavor de 23 (vinte e três) infratores pela prática de delitos de organizações criminosas previsto na Lei nº 12.850/13, delitos previstos na Lei de Entorpecentes e no Estatuto do Desarmamento, fatos que demandam um maior tempo para a conclusão do sumário da culpa, considerando a complexidade do feito e a pluralidade de acusados.
    O feito encontra-se atualmente em fase de citação dos acusados, tramitando nos limites da razoabilidade.
    Imperioso se faz ressaltar, que de acordo com as provas inicialmente colhidas, o ora requerente, integra a facção criminosa Guardiões do Estado - GDE, havendo indícios de provas que a acusada atuava no tráfico de drogas em prol do grupo criminoso, bem como emprestando armas para que terceiros praticassem crimes, conforme diálogos interceptados e acostados aos autos, justificando, por demais a sua custódia cautelar, a fim de resguardar a ordem pública.
    O pedido formulado pelo defensor do réu não apresentou situação fática ou jurídica diversa da que ocasionou a prisão preventiva do acusado. Portanto, mantenho a decisão que decretou a prisão preventiva do réu, com os mesmos argumentos, estando demonstrada a subsistência dos motivos que lastrearam a prisão preventiva anteriormente decretada, haja vista que ausente qualquer fato novo capaz de ensejar a soltura do acusado.
    Outrossim, é da jurisprudência consolidada dos Tribunais que mesmos nos casos de condições pessoais favoráveis, como a primariedade, os bons antecedentes, profissão lícita definida e domicílio certo, estes fatores por si só não são garantidores de eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la.
    [...] 
    Ademais, o fato do requerente ser suspeito de integrar bando criminoso ligado a umas das principais organizações criminosas do Estado do Ceará (Guardiões do Estado - GDE), sendo uma situação que não podemos fechar os olhos, se fazendo adequada e justificada a manutenção de sua prisão, a bem da ordem pública e também para desestruturar a aludida organização evitando a arregimentação de novos membros.
    Consoante precedente do Supremo Tribunal Federal, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF - HC 95.024/SP, 1.ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/02/2009.)
    Constata-se, portanto, que a custódia provisória da acusada não está embasada tão- somente em meras suposições de risco à garantia da ordem pública ou na gravidade em abstrato dos delitos de integrar organização criminosa, mas na evidente periculosidade demonstrada pela acusada.
    Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, com a nova redação dada pela Lei 12.403/11, percebo que se mostram insuficientes no caso vertente, considerando o modus operandi utilizado, bem como as condições pessoais da incriminada.
    Destarte, a manutenção da clausura da incriminada é medida que se impõe para acautelar o meio social de suas maléficas ações, bem como para preservar a credibilidade do Poder Judiciário como instrumento da ordem pública.
    Diante do exposto, pelos fundamentos acima alinhados, considerando parecer ministerial, indefiro a presente postulação por falta de amparo legal, mantendo o encarceramento provisório da suplicante, sob a forma de prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal”
    Como se vê, as decisões de prisão apresentam fundamentação concreta, evidenciada no fato de a paciente e outros envolvidos integrarem organização criminosa, destacando que a acusada atuava no tráfico de drogas em prol do grupo criminoso, bem como emprestando armas para que terceiros praticassem crimes, conforme diálogos interceptados e acostados aos autos.
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes presença de diversas frentes de atuação. Nesse sentido: RHC n. 46.094/MG - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 4/8/2014; RHC n. 47242/RS - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Moura Ribeiro - DJe 10/6/2014; RHC n. 46341/MS - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Laurita Vaz - DJe 11/6/2014; RHC n. 48067/ES - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Regina Helena Costa - DJe 18/6/2014. Igual posicionamento se verifica no Supremo Tribunal Federal, v.g.: AgRg no HC n. 121622/PE - 2ª T. - unânime - Rel. Min. Celso de Mello - DJe 30/4/2014; RHC n. 122094/DF - 1ª T. - unânime - Rel. Min. Luiz Fux - DJe 4/6/2014; HC n. 115462/RR - 2ª T. - unânime - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - DJe 23/4/2013.
    Havendo, portanto, a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) - DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL ? 6ª T. ? unânime - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura ? DJe 16/03/2015.
    Ressalte-se que, na esteira do entendimento adotado por esta Corte Superior, a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, isoladamente, garantirem à paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. A propósito: AgRg no RHC 124.020/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020; e RHC 123.404/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020.
    Acerca da Recomendação 62/2020 do CNJ, assim se manifestou o Tribunal local (fl. 59):
    No que se refere ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, nos termos da Resolução nº 62/2020 do CNJ, verifica-se que, no caso vertente, não restaram demonstrados os requisitos indicados como prioritários para a reavaliação das prisões provisórias, nos termos da mencionada Resolução, especialmente porque a paciente não se encontra encarcerada, bem como não há comprovação de que integre grupo de risco para a COVID-19.
    Como se vê, como visto da transcrição acima, instância de origem indeferiu o pedido uma vez que não restaram demonstrados os requisitos indicados como prioritários para a reavaliação das prisões provisórias, nos termos da mencionada Resolução, especialmente porque a paciente não se encontra encarcerada, bem como não há comprovação de que integre grupo de risco para a COVID-19.
    A crise mundial da Covid-19 trouxe já uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país e faz ver como ainda de maior risco o aprisionamento - a concentração excessiva, a dificuldade de higiene e as deficiências de alimentação naturais ao sistema prisional acarretam seu enquadramento como pessoas em condição de risco.
    O Judiciário brasileiro permanece atuando, mas com redução de audiências e suspensão dos prazos, assim prolongando a conclusão dos feitos, daí gerando também maior risco pela demora das prisões cautelares.
    Nesse momento, configurada a dificuldade de rápida solução ao mérito do processo e o gravíssimo risco à saúde, o balanceamento dos riscos sociais frente ao cidadão acusado merece diferenciada compreensão, para restringir a prisão cautelar.
    Apenas crimes com violência, praticados por agentes reincidentes ou claramente incapazes de permitir o regular desenvolvimento do processo, poderão justificar o aprisionamento. Crimes eventuais e sem violência, mesmo com justificada motivação legal, não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão.
    Esse é o sentido da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, arts. 1º e 4º:
    “Art. 1º Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo.
    Parágrafo único. As recomendações têm como finalidades específicas:
    I - a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções;
    II - redução dos fatores de propagação do vírus, pela adoção de medidas sanitárias, redução de aglomerações nas unidades judiciárias, prisionais e socioeducativas, e restrição às interações físicas na realização de atos processuais; e III ? garantia da continuidade da prestação jurisdicional, observando-se os direitos e garantias individuais e o devido processo legal.
    [...] Art. 4° - Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
    I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;”
    Desse modo, quanto à Recomendação 62 do CNJ, não se verifica a presença dos requisitos nela disciplinados, a prisão, apesar de o crime não ser com violência ou grave ameaça, o caso concreto revela gravidade, pois houve a desarticulação de organização criminosa voltada para o tráfico, além do mais não há prova suficiente no sentido de que o paciente esteja no grupo de risco, seja pela idade ou porque apresenta problemas de saúde que possam ser potencializados pela Covid-19.
    Quanto à alegação de isonomia, assim como demonstrado pelo acórdão recorrido, a paciente não se encontra na mesma situação fático-processual dos corréus, nos termos do art. 580 do CP, haja vista que presentes os requisitos autorizadores da decretação da medida excepcional, nos termos do artigo 312 do CPP, ausente se mostra o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do writ, até mesmo porque o argumento dos impetrantes, acerca do relaxamento das prisões preventivas dos corréus pelo Juízo a quo, dado o reconhecimento de excesso de prazo, não se aplica à paciente, vez que, como bem destacou a d. PGJ, esta não se encontra encarcerada, de maneira que não há que se falarem excesso de prazo no seu caso (fl. 59).
    Sendo assim, mostra-se incabível por se tratar de condições pessoais diversas do paciente e dos demais corréus, denotando a existência de situações fático-processuais distintas, mormente porque a paciente não se encontrava presa juntamente com os demais acusados, não havendo, portanto, como analisar a similaridade entre as circunstâncias, o que justifica o não acolhimento do pleito da defesa, nos termos do art. 580 do CPP. A propósito:
    PEDIDO DE EXTENSÃO. HABEAS CORPUS. ARTS. 297 E 312 DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO INDEFERIDO.
    1. Ausente a identidade fático-processual entre as situações dos Corréus, em razão de circunstância que justifique a diferenciação, mostra-se inviável a extensão dos efeitos do acórdão.
    2. Pedido de extensão indeferido.
    (PExt no RHC 103.308/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 15/04/2019.)
    Ante o exposto, denego o habeas corpus.”. 
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que a paciente teve “sua prisão preventiva decretada pelo juízo da Vara de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE em 03 de Dezembro de 2019 após representação formulada pela autoridade policial da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas - DCTD, a qual, objetivou a decretação da PRISÃO PREVENTIVA de 21 investigados. De acordo o decreto preventivo recairia sobre a paciente suspeita de participação em atividades criminosas muitas vezes em conjunto com os demais investigados nestes autos. Na manhã de 07/01/2020 foram cumpridos os mandados de prisão dos 21 envolvidos na operação, não tendo sido entretanto cumprido o mandado referente a paciente em virtude de encontrar-se nos autos seu endereço desatualizado”, ressaltando “que os motivos autorizadores do decreto cautelar não se fazem mais presentes na atual situação processual isto se dando porque todos os indiciados já foram ouvidos pela autoridade policial, bem como, que todos os indiciados TIVERAM SUAS PRISÕES PREVENTIVAS RELAXADAS PELA PRÓPRIA AUTORIDADE COATORA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2020), POR ILEGALIDADE CONSUBSTANCIADA NO EXCESSO DE PRAZO, NÃO SE JUSTIFICANDO NESTE MOMENTO A MANUTENÇÃO DE UM DECRETO CAUTELAR EM DESFAVOR APENAS DA PACIENTE”.
    Argumenta que “o decreto Preventivo contra a paciente é lastreado em prática delitiva em que não restou comprovada sua materialidade, a ser esclarecido que afirma a autoridade policial existirem conversações telefônicas, mas nada que sustente existir materialidade delitiva”.
    Afirma ser genérica a decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas à segregação cautelar.
    Defende que “a manutenção depende, impreterivelmente, da demonstração de necessidade, com base em fatos novos ou contemporâneos, que indiquem ‘a presença de uma situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado’”.
    Sustenta que “desde o dia 03 de dezembro de 2019 (data do decreto preventivo), não foi revista a existência de manutenção da prisão preventiva, consoante determina o artigo 316, parágrafo primeiro, do Código de Processo Penal”.
    Ressalta que “a paciente é primária; possui endereço fixo, bem como ocupação lícita comprometendo-se a colaborar com justiça quantas vezes se fizer necessário”, sendo “absoluta e desnecessária a segregação da suplicante”.
    Assevera não estarem presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva da paciente, destacando que “o CNJ no art.4 de sua recomendação 62/2020 determina a revisão da necessidade da revisão das prisões preventivas em face do novo surto epidemiológico que o país enfrenta por conta do Covid-19”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “DOUTO RELATOR, requer, pois, o impetrante em prol do paciente, a CONCESSÃO DE LIMINAR, no sentido de que seja revogada a prisão da paciente em razão da ausência de motivos para sua manutenção, bem como necessidade de tratamento isonômico aos demais acusados que tiveram suas prisões revogadas, ou, alternativamente que seja substituída a prisão preventiva por outra Medida Cautelar diversa da prisão preventiva, lavrando-se em todos os casos em seu favor, o competente ALVARÁ DE SOLTURA”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 604.545/CE.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    5. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, ao decretar a prisão preventiva da paciente e de outros investigados, em 3.12.2019, o juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza assentou:
    “(...) 17- Alexandra de Sousa, v. "Preta" - É esposa de Cion, o qual é conhecido como um dos líderes do GDE, traficante e fornecedor de armas e drogas para a região da cidade de Guaiúba e adjacências. Diversos áudios interceptados demonstram que a investigada vendia diversos tipos de entorpecentes, referindo-se a eles como "farinha", "pedra", "bruxas", além de fazer a contabilidade e cobranças de dívidas do tráfico. Neste sentido transcrevo alguns trechos:
    Áudio 70492911.WAV, captado em 17/01/2019: PRETA X CAGO - (...) CAGO pergunta se o menino foi buscar o BAGULHO. PRETA responde que não, pois o CION ainda não entrou em contato com ela, mas PRETA informa que vai ligar para MANEL para saber. CAGO diz que lá está tudo "seco" de MACONHA e tem muita gente atrás. PRETA diz que recebeu uma ligação do COCADINHA, o qual informou que deixaria 1kg de MACONHA para MANEL. PRETA informa que MANEL garantiu que entregaria 850 ou 750 para COCADINHA, além do corre no valor de 250.
    (...)
    A prova da existência dos crimes (materialidade) e dos indícios de autoria estão suficientemente demonstrados no relatório formulado pela autoridade policial, ocasião em que restaram suficientemente demonstradas as condutas dos representados.
    Certamente, inobstante haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, é evidente que tais pressupostos, considerados isoladamente, não bastam à decretação da prisão processual, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP.
    Assim, hão que estar presentes algum dos fundamentos constitucionais: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução ou acautelar a aplicação da pena, nos seguintes termos:
    Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
    Do compulsar dos autos, evidencia-se que a organização criminosa denominada Guardiões do Estado (GDE), à qual os investigados estariam vinculados é responsável por diversos crimes que o ocorrem no Estado do Ceará, notadamente no município de Guaiúba/CE, uma vez que a referida facção é quem dita